Tribunal: STF
Processo: Rcl 93699
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. RE 1.537.165/SP (Tema 1.404-RG). Ausência de Esgotamento das instâncias ordinárias. Art. 988, § 5°, II, do CPC. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo da 1ª Vara de Crimes Tributários, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores do Foro Central Criminal Barra Funda da Comarca de São Paulo, que nos autos nº 0008175-22.2026.8.26.0050, teria contrariado a autoridade da decisão proferida no RE 1.537.165/SP (Tema 1.404-RG). 
Os reclamantes sustentam, em síntese, violação à autoridade de precedente desta Suprema Corte firmado em sede de repercussão geral (Tema 1404), ao argumento de que a decisão reclamada afastou indevidamente a incidência do referido tema e aplicou, por analogia, o entendimento do Tema 990, para validar a utilização de Relatório de Inteligência Financeira (RIF) obtido sem prévia autorização judicial.
Narram que o reclamante J.V..R.M.G., figura como réu na ação penal de origem, na qual se apuram, em tese, crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e outros delitos conexos.
Afirmam que a investigação e o decreto de prisão preventiva estariam fundamentados, essencialmente, em Relatório de Inteligência Financeira produzido pelo COAF/UIF, obtido mediante requisição da autoridade investigativa por meio do Sistema Eletrônico de Intercâmbio (SEI-C nº 170373), o que, segundo alegam, caracterizaria hipótese de compartilhamento provocado de dados financeiros.
Defendem que tal situação se enquadra no âmbito do Tema 1404, ainda pendente de julgamento definitivo por esta Corte, o qual trata da constitucionalidade do compartilhamento de dados financeiros mediante requisição, sem autorização judicial, distinguindo-se do Tema 990, que versa sobre o compartilhamento espontâneo.
Sustentam que o juízo de origem, ao interpretar decisão proferida em embargos de declaração no RE 1.537.165/SP como se tivesse reconhecido a validade do referido compartilhamento, incorreu em equívoco e usurpou a competência desta Suprema Corte para definir o alcance do precedente.
Alegam, ainda, que o RIF utilizado possui caráter massivo, envolvendo elevado número de pessoas físicas e jurídicas, o que indicaria a ocorrência de “fishing expedition” (pesca probatória), vedada pela jurisprudência constitucional.
Com base nesses fundamentos, defendem a ilicitude da prova obtida e de todas as provas dela derivadas, com aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, sustentando que o decreto de prisão preventiva carece de suporte probatório válido.
Requerem, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, da tramitação da ação penal de origem e do decreto de prisão preventiva, bem como a expedição de contramandado de prisão e a vedação de utilização do RIF e de provas dele derivadas.
No mérito, pleiteiam a procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada, o reconhecimento da ilicitude do RIF e das provas derivadas, a revogação da prisão preventiva e a determinação de novo pronunciamento judicial em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte, especialmente quanto ao Tema 1404.

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O Código de Processo Civil disciplinou o instituto no art. 988 e seguintes (grifei): 
 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 
(...) § 5º É inadmissível a reclamação: 
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (...).”

Da leitura a contrario sensu do art. 988, § 5º, II, do CPC, extrai-se a possibilidade do manejo da reclamação para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 62.215, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 09.11.2023 - grifei). 
 Aponta-se, na presente reclamação, afronta à decisão proferida  pelo Ministro Alexandre de Moraes em 20/08/2025, pela qual determinou a suspensão nacional de processos pendentes que discutem a matéria (RE 1.537.165/SP - Tema 1.404 da Repercussão Geral), nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC. 
Contudo, em nova decisão proferida em 25/08/2025, o Ministro Alexandre de Moraes explicitou que a suspensão nacional determinada no âmbito do Tema 1.404/RG visa preservar a eficácia da tese do Tema 990/RG, impedindo que interpretações restritivas comprometam a persecução penal, com consequências graves, como a anulação de provas e o trancamento de inquéritos. Assentou, ainda, que “ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações”.
Nessa prisma, a suspensão nacional não alcança hipóteses em que o magistrado reconhece a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, tampouco situações em que inexista pronunciamento sobre a controvérsia constitucional, porquanto não configurado risco de esvaziamento da tese a ser firmada por esta Suprema Corte.
De qualquer forma, torna-se inviável o conhecimento da presente reclamação, proposta para garantir a autoridade de acórdão em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, em razão do não cumprimento do requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem ainda tramita perante o juízo de primeiro grau.
Trago à colação, os seguintes precedentes, cujas justificações adoto como razão de decidir:

“RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – INVIABILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÕES QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
– O recurso de agravo a que se refere o art. 1.021 do CPC deve infirmar todos os fundamentos em que se assenta a decisão agravada. Não basta, desse modo, ao recorrente impugnar o que considera ser o fundamento principal do ato decisório contra o qual se insurge. O descumprimento dessa obrigação processual, por parte do recorrente, torna inviável o recurso de agravo por ele interposto. Precedentes. 
– Mostra-se prematuro o emprego da reclamação quando ainda não esgotadas as instâncias ordinárias (CPC, art. 988, § 5º, II), o que se verificará depois de formulado, pela Presidência do Tribunal de origem, o concernente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário, impondo-se, no entanto, ao reclamante, na hipótese de o apelo extremo haver sofrido recusa de processamento (juízo negativo de admissibilidade), o cumprimento da exigência de prévio exaurimento das instâncias ordinárias, o que se terá por atendido, unicamente, se já realizado o julgamento do pertinente recurso de agravo interno (CPC, art. 1.021 c/c o art. 1.030, § 2º). Precedentes. 
– O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 
– A reclamação, como se sabe, reveste-se de múltiplas funções, tal como revelado por precedentes desta Corte (RTJ 134/1033, v.g.) e definido pelo novo Código de Processo Civil (art. 988), as quais, em síntese, compreendem (a) a preservação da competência global do Supremo Tribunal Federal, (b) a restauração da autoridade das decisões proferidas por esta Corte Suprema e (c) a garantia de observância da jurisprudência vinculante deste Tribunal Supremo (tanto a decorrente de enunciado sumular vinculante quanto a resultante dos julgamentos da Corte em sede de controle normativo abstrato), além de atuar como expressivo meio vocacionado a fazer prevalecer os acórdãos deste Tribunal proferidos em incidentes de assunção de competência. Precedentes.”
(Rcl 26.775-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.8.2020 - grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento da instância ordinária, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 30.479-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 06.11.2019 - grifei)

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 590.415 RG (TEMA 152). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação Constitucional, com requerimento de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida por órgão da Justiça do Trabalho, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida no RE 590.415 (Tema 152 da Repercussão Geral). 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A reclamante alega que a quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego só se aplica se tal condição tiver constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O cabimento da reclamação constitucional, quando tem por finalidade a garantia da observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 
4. A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza “após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015” (Rcl 49.388 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 10.12.2021). 
5. Não se verifica o esgotamento das instâncias ordinárias no presente caso, porquanto pendente de julgamento os embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista.
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl 67194 AgR, de minha Relatoria, Primeira Turma, DJe 25.06.2024 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 
Publique-se.

Brasília, 23 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente